Tribunal: TJDFT
Processo: 0714683-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714683-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA RIBEIRO FERREIRA AGRAVADO: INSTITUTO ODONTOLOGICO DRA LUCIANA BOTELHO LTDA - EPP, LUCIANA ALENCAR CARVALHO BOTELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ADRIANA RIBEIRO FERREIRA contra a r. decisão proferida nos autos da ação de indenização que move em desfavor de INSTITUTO ODONTOLÓGICO DRA LUCIANA BOTELHO LTDA – EPP e LUCIANA ALENCAR CARVALHO BOTELHO, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Sustenta a necessidade de reforma da decisão, alegando que basta a afirmação da parte no sentido de que não tem condições de arcar com os custos do processo para que seja deferido o benefício, nos termos do art. 98 do CPC. Colaciona julgados em favor de sua tese, asseverando, ainda, que o magistrado somente deveria indeferir o pedido se houvessem nos autos elementos em sentido contrário e, mesmo assim, após conceder prazo para a parte comprovar o preenchimento dos requisitos legais, conforme disciplina o art. 99, § 2o, do CPC. Explica que, além da declaração de pobreza, juntou aos autos comprovante de renda que demonstra não possuir condições de arcar com as custas processuais, sem que lhe acarrete prejuízos. Aduz ser ônus da outra parte demonstrar que a situação econômico-financeira da agravante lhe permite arcar com tais despesas, nos termos do art. 100 do CPC. Requer, assim, seja conhecido e provido o seu recurso para reformar a decisão, concedendo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, por meio de tutela de urgência. Recurso sem preparo. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 1.015, V, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere o pedido de gratuidade da justiça, autorizando, o art. 995 do mesmo diploma, a suspensão da eficácia da decisão recorrida, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não vislumbro a presença do pressuposto relativo à probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. A seu turno, o art. 98 do CPC dispõe que será deferida a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Com efeito, a agravante junta aos autos de origem contracheque referente ao mês de maio de 2020 (ID 64054518), permitindo vislumbrar que sua remuneração líquida foi de R$ 7.275,76 (sete mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos), deduzidos os descontos compulsórios. Em relação às despesas com seu plano de saúde e de seus dependentes, cuida-se de demonstrativo anual para fins de imposto de renda, apresentando gastos já realizados, não havendo questões extraordinárias ou infortúnios financeiros ocorridos no curso do processo de modo a caracterizar eventual desequilíbrio financeiro repentino. Verifica-se, ademais, que a decisão está embasada em documentos já colacionados aos autos pela agravante, tornando desnecessárias outras provas. Outrossim, como bem ressaltado no ato agravado, ainda que lhe fosse concedido o benefício, esse não retroagiria para alcançar a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, imposta na sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de indenização que move contra os agravados. Como é sabido, os efeitos da gratuidade da justiça são prospectivos, alcançando tão somente atos processuais futuros. Destarte, nesse juízo estreito, característico da análise liminar, não se encontra caracterizado o estado de penúria da parte autora/agravante, de modo a afastar a cobrança das custas judiciais, pois a parte percebe remuneração bem acima da média na realidade brasileira, em que o salário mínimo equivale a R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) - referência janeiro de 2020. Ausentes, portanto, os requisitos para revogação imediata da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intime-se a agravante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 8 de junho de 2020 13:49:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator